Tribunal: TJMT
Processo: 1014768-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014768-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCINEY DOMINGAS DA SILVA - CPF: 362.425.781-15 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADA - AGRAVO PROVIDO.

1. Estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com laudo médico certificando a necessidade e a urgência dos medicamentos, deve ser reformada a decisão que negou a tutela de urgência pleiteada.

2. A relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a agravante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por LUCINEY DOMINGAS DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002666- 55.2021.8.11.0028, movida em face do MUNICÍPIO DE POCONÉ e ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por ausência de comprovação de registro do medicamento na ANVISA e consequente não preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ.

Em suas razões, assevera a Agravante “(...)
havendo recomendação expedida por médico municipal, vinculado ao Sistema Único de Saúde – SUS, do medicamento Micofenolato de Mofetila, esclarecendo inclusive os riscos a que a autora está submetida em decorrência da não utilização dos fármacos, a medida liminar postulada se torna indispensável, pois é sabido que os feitos contra entres públicos são naturalmente morosos, sendo que postergar o tratamento da autora apenas para o final do processo implica em impor-lhe um sofrimento desnecessário e duradouro, afetando sobremaneira sua qualidade de vida (dignidade da pessoa humana), conforme demonstram os documentos ora anexados, implicando até mesmo em risco para sua vida
”.

Aduz a agravante

“(...)
que necessita receber a medicação Micofenolato Mofetil 500mg, bem como argumenta que o medicamento é autorizado pela ANVISA e que os requisitos do tema 106 do STJ estão devidamente preenchidos
”.

Nesse contexto, pugna pela
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, pois
há o risco de lesão grave e de difícil reparação. De modo que pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que seja fornecido o fármaco Micofenolato Mofetil 500mg, no prazo de 48 horas
.

O pedido de concessão da tutela antecipada foi deferido (ID. 113165984).

Contrarrazões (ID. 113976957).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento do recurso (ID. 127098666)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai do pedido inicial que, a agravada, é portadora de lúpus eritematoso sistêmico (CID. M321)
, e necessita do medicamento MICOFENOLATO MOFETIL, 500 mg, em conformidade com prescrição médica, “(...)
sob pena progressão da doença, com piora do quadro, e possibilidade de indicação de transplante pulmonar e risco de vida, além da possibilidade de evolução com outras complicações do lúpus
(parecer médico ID. 98258985, pág. 05)
.

A tutela de urgência foi concedida em grau recursal, nos seguintes termos:

“(...)A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.

Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.

Inicialmente, é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Diante disso, verifico que o parecer do NAT dispôs que o Micofenolato de Mofetila é assegurado para pacientes que receberam transplante de órgãos, mas que alguns estudos indicam eficácia do micofenolato para Lúpus eritematoso. Bem como concluiu o seguinte:

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Segundo informações dos autos a autora já está com complicações da doença, além disso já utilizou todos os medicamentos assegurados no SUS para sua patologia, sem sucesso terapêutico atualmente

Há evidências científicas? Sim

Assim, tenho que presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que a paciente já está sofrendo complicações da doença, além de já ter utilizado todos os medicamentos indicados pelo SUS para a sua patologia e, principalmente, porque há estudos indicando a eficácia do fármaco Micofenolato de Mofetila para o tratamento de Lúpus eritematoso.

Com essas considerações, DEFIRO o pedido de tutela ativa, pelo que determino o imediato fornecimento do fármaco Micofenolato Mofetil 500mg ao paciente”
.

Os artigos 196 e 198, da Constituição Federal, garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a esses o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível, também, é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, como grafado no art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Por outro lado, no que tange à responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, tem-se que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793, acima referido, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida, ainda, nos Enunciados das I, II e III, Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
, verifica-se que a parte autora busca, na ação de base, o fármaco Micofenolato Mofetil 500mg, medicamento que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo, o que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Assim,
embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos
, há real probabilidade de provimento do recurso e do direcionamento prioritário do ônus do financiamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema 793, do STF, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por se tratar de procedimento caracterizado como de alto custo.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJ-MT 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/2/2022).

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no ID. 113165984. Contudo, determino que em primeiro momento, o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022